Tribunal: STF
Processo: RHC 205602
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 
    2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 
    3. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 660.309, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende seja desconstituído o acórdão condenatório por ausência de materialidade e autoria.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Isso porque, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0002924-87.2016.8.26.0045) consta dos autos que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (em 16/9/2020).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo regimental no habeas corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 149.653, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes; Habeas corpus 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no habeas corpus n. 193.043, Ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin).
    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 187.135, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte recorrente, porquanto, divergir das instâncias anteriores, quanto à existência de provas da autoria e materialidade delitivas, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin: 
    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator